Tribunal: TJMT
Processo: 1005626-34.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1005626-34.2022.8.11.0000 – COMARCA DE QUERÊNCIA
IMPETRANTES: MARCIANO XAVIER DAS NEVES E PAULO VINDOURA GOMES
PACIENTE: NEIRIBERTO MARTINS DA SILVA ERTHAL
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de NEIRIBERTO MARTINS DA SILVA ERTHAL, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de ameaça [art. 147, CP] e tentativa de homicídio [art. 121, c/c art. 14, II, ambos do CP].
Sustenta que não há fundamentação idônea para a manutenção da medida extrema e que “a própria “vítima, que também é vereador, não teme o Paciente. Deixou muito claro em seu depoimento que o Paciente não oferece risco para ela, uma vez que são amigos e que referido fato foi uma conduta isolada do Paciente” (sic).
Pede concessão liminar da ordem, a fim de que NEIRIBERTO seja imediatamente posto em liberdade.
É o breve relato.
DECIDO.
O boletim de ocorrência n. 2022.75065, confeccionado pela 19a CIPM de Querência apresenta a seguinte narrativa:
“NO DIA 21/03/2021, DURANTE POLICIAMENTO FIXO NA CÂMARA MUNICIPAL DA CÂMARA DE VEREADORES DE QUERÊNCIA, A POLICIA MILITAR INTERVEIO QUANDO DURANTE A SESSÃO, O VEREADOR NERIBERTO SE LEVANTOU E FOI EM DIREÇÃO AO VEREADOR EDMAR E DESFERIU UM SOCO CONTRA O MESMO, SE DESEQUILIBROU E CAIU AO SOLO, MOMENTO EM QUE O VEREADOR EDIMAR O AGRIDE. A GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR INTERVEIO E CONTIVERAM OS DOIS VEREADORES. NO MOMENTO EM QUE O SUBTENENTE HERNANE AFASTAVA O VEREADOR NERIBERTO DO LOCAL, O MESMO SACOU UMA ARMA E FEZ AMEAÇAS CONTRA O VEREADOR EDMAR. O SUBTENENTE HERNANE CONSEGUIU CONTER O VEREADOR NERIBERTO E LEVA-LO PARA OUTRA SALA. QUANDO O CABO PERCEBEU QUE O VEREADOR NERIBERTO ESTAVA COM ARMA EM PUNHO, O MESMO CONDUZIU O VEREADOR EDMAR PARA O ABRIGO ATRÁS DA BANCADA E POSTERIORMENTE PARA FORA DO PLENÁRIO. NÃO HOUVE DISPARO DE ARMA DE FOGO, A ARMA USADA NA AMEAÇA NÃO FOI ENCONTRADA. AS PARTES FORAM CONDUZIDAS PARA CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. A ADVOGADA DA CÂMARA DE VEREADORES SE FEZ PRESENTE. O VEREADOR EDMAR INFORMOU QUE NÃO TEM INTENÇÃO DE REPRESENTAR.”
Instaurado o inquérito policial, a vítima, EDMAR LÚCIO BATISTA, foi ouvida:
“QUE é vereador do município de Querência do ano de 2020 a 2024; QUE nesta data houve sessão da CÂMARA e por volta de 09h20 min, o vereador Nieiriberto estava na Tribuna debatendo sobre os projetos a serem votados relacionados há mais duas vagas para vereadores que seria de 09 membros para ONZE, além de férias e décimo terceiro salário para vereadores; QUE o declarante é contra esses projetos por questões pessoais, acha desnecessário e desmerecido as vantagens; QUE o suspeito se estressou no momento em que o declarante se manifestou contrário, pois, o mesmo entendeu que uma divergência de opinião política fosse a mesma coisa que chamá-lo de mentiroso; QUE o vereador Neiriberto alterou o tom de voz e começou a falar: "você TÁ falando que eu tô MENTINDO?"; QUE respondeu ao mesmo que ele estava mentindo ao afirmar que o declarante tinha sido favorável aos projetos em outros momentos intra-muros; QUE ele ainda mais transtornado foi em direção ao declarante para lhe dar um murro; QUE naquele momento o declarante já estava de pé e apenas se defendeu com o braço, momento em que Neiriberto caiu no chão; QUE quem foi agredido foi o declarante e em nenhum momento revidou agressão; QUE ele levantou-se e em seguida sacou um revólver, aparentemente calibre 38 e apontou em sua direção; QUE foi possível escutar os disparos: aproximadamente dois; que não sabe dizer se a arma falhou ou se foi outra coisa; QUE sinceramente não sabe dizer qual era a intenção do vereador: se era lhe matar, ameaçar, lesionar: sabe-se lá, pois, são amigos e o que aconteceu foi um momento de loucura dele: é isso; QUE A CÂMARA ESTAVA CHEIA DE GENTE, foi o maior alvoroço; QUE os policiais Tenente Hernane e Soldado Bohrer interviram na situação; QUE o BOHRER tentou lhe defender, já que o mesmo usava colete e durante toda a situação ele se fez de escudo; QUE o Tenente Hernane o levou para o corredor e em alguns pontos do corredor possui CÂMERAS, para possivelmente entender o paradeiro da arma de fogo; QUE posteriormente, o Neiriberto retornou para a sala de reuniões (auditório) e começou a ameaçar a população presente que o vaiava; QUE com relação a possível ameaça não representa criminalmente em desfavor dele por questões de amizade mesmo; QUE FORAM CONDUZIDOS PARA A CIA DA PM para registro de ocorrência; QUE lá lhe foi informado que o mesmo possui porte de arma de fogo e que a arma era registrada, ficando apenas para ser averiguado a questão da representação pela ameaça e ainda que a arma do vereador tinha ficado na Câmara”.
KELLY CRISTINA ROSA MACHADO DE AGUIAR prestou declarações ao Delegado de Polícia:
“QUE é advogada da CÂMARA DE VEREADORES e é seu dever acompanhar todas as sessões; QUE estava sentada do lado direito do auditório, na mesma linha do vereador Edmar; QUE enquanto Neiriberto discursava, ele se exaltou e começou a discutir com o vereador Edmar; QUE o teor do debate era de que o Edmar só havia desistido de votar favorável aos projetos, objeto de análise hoje no plenário, tinha sido pelo fato da pressão popular e da própria população presente; QUE Neiriberto ainda citava que Edmar por meio de ligação havia afirmado que votaria a favor dos projetos; QUE o suspeito começou a dizer: "seja homem, assuma o que você falou"; QUE ao mesmo tempo que ele dizia isso, ele se levantou e foi em direção ao Edmar; QUE Edmar se levantou também; QUE é notório que Neiriberto anda armado e ele coloca o coldre junto com a arma nas costas; QUE ele antes de dar um murro no Edmar, ele já havia levado o braço para sacar a arma de fogo; QUE na hora que viu o movimento do suspeito para sacar o revólver, já saiu correndo para mudar de direção; QUE é a mulher das imagens que perde os sapatos; QUE ACHA QUE NEIRIBERTO QUERIA MATAR O EDMAR, POIS, O MESMO ESTAVA TRANSTORNADO, FORA DE SUAS FACULDADES MENTAIS, CAPAZ SIM DE MATAR; QUE viu que alguém tinha caído, mas, ficou tão nervosa que não foi possível identificar qual dos dois; QUE não consegue dizer mais nada sobre o que aconteceu, pois, foi chorar; QUE sentiu-se ameaçada com toda a situação e representa criminalmente em desfavor do suspeito pelos fatos”.
Interrogado, NEIRIBERTO respondeu:
“QUE ESTÁ CIENTE DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS; QUE estava a discursar na Câmara de vereadores do Município no dia 21/03/2022, por volta das 08:30 da manhã sobre projetos de interesse do município, quando o vereador EDMAR BATISTA se levantou e iniciaram uma discussão verbal; Que ambos se levantaram e mantiveram agressões verbais; Que tentou acertar um soco em EDMAR, porém foi acertado antes e caiu ao chão, desta forma sacou uma arma que estava na cintura (um revólver cal. 38 inox de seis tiros) e apontou inicialmente para EDMAR e em seguida para outras direções; Que seu objetivo era apenas afastar EDMAR e possíveis outras pessoas que quisessem agredi-lo; Que não chegou a acionar o gatilho da arma, inclusive estava sem munição; Que se recorda que durante a confusão o Subtenente Hernane o afastou para um corredor próximo a um banheiro; Que se lembra que sua arma caiu próximo ao banheiro e alguém falou sua arma caiu! Fica tranquilo que eu guardo pra você! Por não se recordar quem era a pessoa; Que o Subtenente Hernane já havia retornado para o plenário e o declarante também retornou logo em seguida; Que não foi revistado pelos policiais militares pois eles já sabiam que o declarante estava armado; Que em seguida acompanhou a Polícia Militar até a central da PM juntamente com EDMAR; Que a Advogada da Câmara, KELLY também se fez presente; Que EDMAR decidiu não representar em relação à ameaça, desta forma os policiais militares os liberaram após o registro de ocorrência. Que o declarante é 3o Sargento PM da reserva remunerada e atualmente reformado desde 2013 e possui e carteira funcional a qual vale como porte de arma; Que após passar à reserva remunerada não realizou nenhum procedimento junto à corporação para manter o porte de arma, pois sequer possuía arma à época, a qual foi adquirida posteriormente e desconhece essa necessidade; Que está vinculado administrativamente ao Comando Militar da PM de Água de Boa-MT; Que a arma que estava em seu poder é registrada em seu nome, sendo um revólver cal. 38 inox de seis tiros, marca Taurus, porém não está com o registro em mãos no momento, mas provavelmente deve estar em casa guardado em algum lugar. Que sobre a arma, não está em seu poder, mas assim que localizá-la irá apresenta-la na Delegacia para conferência”.
No Relatório de Investigação no 2022.13.15677, o Investigador de Polícia Civil, BRUNO TIBÚRCIO DE FARIA OLIVEIRA, consignou o seguinte:
“Salientamos que, foi realizada a coleta das imagens do local do fato, e ao analisarmos as imagens do circuito interno da Câmara Municipal de Querência/MT, foi perceptível através de tais imagens que, o vereador Neirberto ao sacar da arma e apontar para todos que estavam em frente ao vereador Edmar, coloca em risco a vida de várias pessoas que ali estavam. Não é possível nas imagens citar se o gatilho da arma foi acionando, contudo conclui-se que o mesmo armou o cão da arma de fogo.
Ressaltamos que, Neiriberto possui registro de uma arma de fogo em seu nome, revólver 38, que segue anexo a este relatório, no entanto o registro atualmente se encontra vencido, foi realizada consulta através do sistema INFOSEG.
Estava presente no momento do fato na Câmara Municipal assistindo a sessão, os policiais militares CB DIEGO AUGUSTO SOUSA BOHRER E SUB TENENTE HERNANE RODRIGUES BATISTA, a intervenção foi realizada por estes policiais para evitar algo de maior gravidade no momento do fato.
Conforme apurado, nenhum dos envolvidos foi apresentado a esta unidade policial, segundo a GUPM que participou do fato, a vítima não quis representar em desfavor de Neiriberto, e nenhuma das demais vítimas compareceu a esta unidade para confecção de boletim de ocorrência ou relatar o acontecido.
Ao serem indagados a respeito da arma de fogo utilizada no fato, o Subtenente Hernane, diz que viu a arma no momento do fato, depois disso a arma desapareceu. É bom evidenciar que, todo atendimento, do início ao fim, foi realizado pela equipe da Polícia Militar, que em nenhum momento recebemos chamado para atendimento da ocorrência que se encontrava em andamento. Portanto, a polícia civil participou na busca de materialidade para apuração do fato, vindo do pressuposto que autoridade que responde pela Unidade Dr Sérgio Luis, informou que iria apurar o fato através de portaria.
Os Investigadores Alexandre e Bruno, deslocaram até a residência do Vereador Edmar, este que informou que a procuradora da câmara municipal o orientou que ele teria seis meses para representar pela ameaça. Sendo necessário informar ainda que também entramos em contato com o vereador com a finalidade de prestar esclarecimentos acerca dos fatos, o qual se comprometeu a comparecer a esta unidade. O suspeito Neiriberto não foi localizado após o fato, a equipe de policiais foi aos lugares de possíveis localização, entretanto sem êxito.”
No dia 23/03/2022, dois dias após o fato, o SD PM DIEGO AUGUSTO DE SOUSA BOHRER foi ouvido na fase inquisitiva:
“QUE foram designados para trabalhar na SESSÃO DA CÂMARA no dia 21/02/2022 devido o fato que o tema a ser debatido em plenário era polêmico e a população estava se mobilizando para comparecer; QUE foram trabalhar no local o depoente e o subtenente HERNANE; QUE posteriormente ao episódio envolvendo os vereadores Edmar, Neiriberto e outros, compareceram o SGT PORTO e Cabo Martins; QUE na hora do fato, foi pego de surpresa, pois estava levando água para o subtenente e quando percebeu o que estava acontecendo em suas costas, logo tentou separar a briga entre os vereadores citados; QUE tentou de toda forma proteger o vereador Edmar, logo após o Neiriberto sacar arma de fogo; QUE DE TÃO tensa a situação, O EDMAR lhe empurrou, lhe desestabilizando e caindo, conforme é possível analisar nas imagens; QUE não escutou barulhos de tiros vindo da arma do vereador Neiriberto, mas, confirma que ele estava armado com um revólver, não sabendo precisar o calibre; QUE ficou o tempo todo depois dos possíveis disparos ao lado do Edmar e não acompanhou o subtenente e nem o vereador Neiriberto pelos corredores da Câmara; QUE não pode dizer se o vereador Neiriberto foi revistado por outros policiais ainda no local; QUE para confecção da ocorrência saiu no carro do vereador Edmar junto com ele até a Central de Atendimento da POLÍCIA MILITAR; QUE não sabe dizer se o subtenente conduziu o vereador Neiriberto em viatura ou no carro particular do vereador; QUE no Comando da PM o restante da ocorrência foi conduzida pelo oficial do dia tenente André e subtenente Hernane”.
O SUBTEN PM HERNANE RODRIGUES BATISTA narrou:
“Que no dia 21, segunda-feira compareceu na Câmara Municipal de Querência-MT juntamente com o policial militar CB BOHRER; Que por volta das 08:30 o vereador NEIRIBERTO estava discursando e em seguida entrou em atrito verbal com outro vereador de nome EDMAR a qual evoluiu para vias de fato; Que após NEIRIBERTO tentar acertar EDMAR com um soco, NEIRIBERTO acaba caindo ao solo; Que realizou uma contenção inicial dos envolvidos, contudo segundos depois foi surpreendido com NEIRIBERTO de arma em punho, ocasião em que novamente tentou conter NEIRIBERTO, inclusive gritando com ele e se posicionando na frente da arma; Que não ouviu barulho de disparo de arma e não sabe se NEIRIBERTO acionou o gatilho, mas se recorda que o dedo dele estava em pronto emprego no gatilho e realizava movimentos de engajamento do alvo como quem desejava disparar; Que não sabe o motivo de não ter havido disparo, mas a postura e atitude de NEIRIBERTO era de quem pretendia disparar sim; Que se recorda que conduziu NEIRIBERTO para um corredor ao lado e imediatamente retornou em seguida para verificar a situação do colega BOHRER; Que não realizou revista pessoal em NEIRIBERTO quando foi com ele até o corredor neste primeiro momento; Que em um segundo momento NEIRIBERTO retornou para o salão continuou a discutir verbalmente com alguns populares, ocasião em que o afastou novamente para o corredor ao lado, desta vez o revistou, porém não encontrou a arma e questionado, NEIRIBERTO alegou que a arma havia caído em algum lugar perto do banheiro no corredor e alguém teria pego, porém não esclareceu quem seria essa pessoa; Que as checagens da documentação e a liberação de NEIRIBERTO na central de Polícia Militar ficaram à cargo do TEN ANDRÉ e SGT EDUARDO; Que não viu a carteira funcional de NEIRIBERTO ou o documento da arma, porém teve acesso à pesquisa na base de dados que consta uma arma registrada em nome de NEIRIBERTO com características semelhantes à portada por NEIRIBERTO; Que foi o responsável por conduzir NEIRIBERTO até a central de polícia no próprio veículo de NEIRIBERTO e o CB BOHRER ficou responsável por trazer o vereador EDMAR; Que após esse evento não teve mais contato com o vereador NEIRIBERTO e não sabe de seu paradeiro”.
Embora os impetrantes não tenham acostado, com a peça vestibular, a representação da autoridade policial pela prisão preventiva e pela busca e apreensão, tampouco a correspondente manifestação do Ministério Público, pude ter acesso a elas pelo Sistema PJE, uma vez que o IP tramita por meio digital.
O Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva de NEIRIBERTO:
“No caso em apreço, os fatos são graves, a materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência, testemunhas e imagens de câmeras amplamente divulgadas nos meios de comunicação.
Há indícios suficientes de autoria demonstrados mediante robustos elementos de prova, os quais apontam que o representado, NEIRIBERTO foi o responsável pelos atos objetos de investigação, quais sejam atentado contra a vida de EDMAR, porte ilegal de arma de fogo e ameaça contra diversas pessoas, uma vez que teria apontado a arma de fogo e a priori acionado o gatilho, porém o disparo não ocorreu por circunstâncias ainda não esclarecidas, já a arma não foi localizada até o momento.
Ademais, o investigado demonstra menosprezo pela vida humana e descontrole emocional incompatível com o cargo que ocupa, evidenciado pela forma como age para resolver discussões contra adversários políticos, de modo que seu estado de liberdade gera perigo concreto para sociedade, além de colocar em risco a ordem pública.
Mencione-se ainda que sua prisão é imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal já que as investigações evidenciam que o representado está dificultando as investigações, o que demonstra que não pretende se sujeitar às consequências de seu ato violento, perante à justiça, uma vez que não apresentou a arma de fogo que alega possuir registro e tudo indica que já tenha deixado a cidade, conforme informes coletados pelos investigadores, após ser notificado verbalmente a entregar a arma e documentação vinculada.
De tudo quanto exposto, nos documentos acostados nos autos, tem-se que a PRISÃO PREVENTIVA do representado é estritamente imprescindível à preservação da ordem pública do município e região, para assegurar a aplicação da lei penal, bem como pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, sob pena deste, em liberdade dificultar as investigações por meio de sua influência proporcionada pelo cargo que ocupa, além de aumentar ainda mais a repercussão negativa na comunidade de Querência levando as pessoas a desacreditarem na responsabilização de políticos que venham a cometer delitos.
Dessa forma, entendemos ser importante mencionar que casos dessa magnitude, merecem uma resposta efetiva do Estado, uma vez que abalam a confiança na segurança pública da cidade e gera sentimento de impunidade na comunidade local, além de disso, a não responsabilização de responsáveis por atos dessa natureza pode incentivar condutas semelhantes por parte de outras pessoas, inclusive dos pares do investigado.
Ante o exposto, estando satisfeitos os requisitos, pressupostos e fundamentos previstos nos artigos 311, 312 e 313, I do CPP, bem como no Art. 5o, XI, da CF/88 e Art. 240 do CPP requer seja a representação julgada procedente e, consequentemente, expedido os competentes MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA com o devido cadastro no Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP e DE BUSCA E APREENSÃO, em desfavor do representado [...]”
O Promotor de Justiça manifestou-se favoravelmente ao pleito da autoridade policial:
“[...] Analisando a documentação carreada aos autos, o Ministério Público conclui que o pedido merece ser deferido.
2.1. DA PRISÃO PREVENTIVA
A decretação da prisão preventiva, prisão processual de caráter cautelar, depende da configuração das hipóteses autorizadoras previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, assim como do preenchimento dos requisitos e motivos descritos no artigo 312 do mesmo diploma.
Nessa medida, amolda-se a situação ao que prevê o inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, uma vez que o crime pelo qual o representado é investigado estabelece como preceito secundário a pena de reclusão, de seis a vinte anos.
Além disso, do constante dos autos, colhe-se a prova da materialidade do delito e os contundentes indícios de autoria (fumus comissi delicti), notadamente a partir do Boletim de Ocorrência no 2022.75065, das declarações da vítima, declarações de testemunhas e imagens de câmera de monitoramento amplamente divulgadas nos meios de comunicação que indicam o representado como o responsável por tentar ceifar a vida de Edmar Lúcio Batista.
Destaca-se, ademais, que o delito se revestiu de gravidade concreta, demonstrada pela conduta do representado; por uma simples divergência de pensamento no plenário da Câmara de Vereadores, própria da democracia, o representado optou por tentar ceifar a vida de uma pessoa, além de colocar a vida de diversas outras em risco, uma vez que, conforme destacado nos autos, havia várias pessoas assistindo a sessão plenária na Casa do Povo.
Percebe-se das imagens divulgadas que o suspeito, mesmo desequilibrado, apontou a arma para frente e tentou efetuar mais de um disparo, os quais poderiam acertar não apenas o seu “adversário” político, mas aqueles que atrás ou próximos a ele estivessem.
Por este motivo, aliás, é possível visualizar o desespero das pessoas que ali estavam e que, por pouco, não foram vítimas em uma tragédia.
A periculosidade do representado, assim como o seu desajustamento às regras do convívio social e menosprezo pela vida humana são evidentes e devem ser reprimidos antes que atinjam de maneira ainda mais grave a coletividade.
A tranquilidade social querenciana restou profundamente abalada com o crime, praticado em espaço destinado a práticas republicanas, por um de seus representantes e que, dada a sua gravidade, ganhou destaque no cenário nacional. Neste ponto, não há como desconsiderar que a ausência de pronta resposta do Poder Judiciário representará considerável risco a credibilidade da justiça.
Deve-se registrar que a sua liberdade coloca em risco não apenas a ordem pública, mas a instrução criminal e futura aplicação da lei penal.
Mister anotar que o vereador, ora suspeito, é policial reformado da Polícia Militar e que, conforme declarações não oficializadas por medo, temor, portava arma de fogo diariamente, inclusive nas sessões. Apesar de não formalizadas, tais informações são corroboradas pelo próprio suspeito que em seu interrogatório demonstrou, apesar de ser vereador e ex-policial militar, achar ter direito a porte de arma. Tais fatos merecem apuração também, já que caracterizadores de mais outro (s) delito (s).
O temor causado pelo suspeito, possivelmente pela sua patente, pode ser facilmente observado na conduta dos milicianos durante a ocorrência e, principalmente, após os fatos e confecção do Boletim de Ocorrência (o que também será objeto de apuração em procedimento próprio).
Veja-se que em nenhum momento foi verificada a regularidade do porte e da própria arma de fogo utilizada pelo suspeito. E o que é pior, deixou-se que esta “sumisse” durante a ocorrência, quando o normal seria a sua imediata apreensão. Sem falar da tipificação da conduta como simples “ameaça”, combinada com a “não representação” da vítima.
Ora, se a liberdade do suspeito foi suficiente para atrapalhar a atuação de Policiais Militares, menos não se pode esperar quanto a sua influência negativa sobre as futuras declarações da vítima e das testemunhas. A instrução criminal e, consequentemente, a aplicação da lei penal, restarão prejudicadas.
Neste ponto, merece repisar o seguinte excerto da representação da autoridade policial:
“Mencione-se ainda que sua prisão é imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal já que as investigações evidenciam que o representado está dificultando as investigações, o que demonstra que não pretende se sujeitar às consequências de seu ato violento, perante à justiça, uma vez que não apresentou a arma de fogo que alega possuir registro e tudo indica que já tenha deixado a cidade, conforme informes coletados pelos investigadores, após ser notificado verbalmente a entregar a arma e documentação vinculada.
Por isso, no caso concreto, não se vislumbra a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Constata-se que nenhuma das medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal demonstra ser bastante para anular os riscos decorrentes da liberdade do representado, sendo a prisão preventiva dotada de exata proporcionalidade”.
Ao apreciar o pedido, o juízo singular deferiu-o sob os seguintes fundamentos:
“[...] De acordo com as imagens captadas, é possível perceber que Neiriberto sacou um revólver e apontou na direção de seu colega Edmar Lúcio Batista, bem como na direção de outras pessoas que ali estavam presentes.
O fato, por si, é esdrúxulo.
Mas outras circunstâncias do caso, investigadas pela Polícia Civil local, tornam tudo ainda mais passível de análise criteriosa, visto que trouxeram elementos de informação importantes para a elucidação do ocorrido.
Afinal de contas, existem indícios de que Neiriberto acionou o gatilho do revólver em direção à vítima e de outras pessoas, mas a arma não disparou por circunstâncias ainda não conhecidas.
Além disso, o representado sequer possui porte de arma, o que torna a situação ainda pior, especialmente no âmbito de uma sessão pública nas dependências da Câmara de Vereadores. Supostamente, não se sabe o motivo da arma não ter disparado, por falha ou ausência de munição, mas o fato é que o representado não apresentou a arma à autoridade policial, narrando versão inverossímil de que tinha perdido.
Em resumo, o representado não foi preso em flagrante e a arma desapareceu.
Diante disso, é possível observar dois requisitos de prisão preventiva.
O primeiro é a garantia da ordem pública pela gravidade concreta da conduta. Ora, sacar um revólver em plena sessão da Câmara dos Vereadores e acionar o gatilho na direção de um colega e vários populares, revela um modus operandi que ultrapassa a normalidade do crime de tentativa de homicídio.
Não à toa, a reação de todas as pessoas é de espanto ao conferir as imagens veiculadas do episódio.
Conforme narrado pela autoridade policial, as expressões corporais do representado não se coadunam com a versão de que sabia que a arma estava desmuniciada.
E as condições de lugar, tempo e impulsividade do agente demonstram que o representado agiu de forma audaciosa, no mínimo, demonstrando profundo desrespeito às leis.
O segundo é a garantia de aplicação da lei penal e conveniência da instrução.
Isso porque o rumo de tudo estava sendo conduzido para a irresponsabilidade do representado.
Desde o início, pelo sumiço da arma de fogo, assim como pela lavratura de boletim de ocorrência militar indicando o mero crime de ameaça (sem representação da vítima) e a liberação do suposto autor do delito, o que demonstra a possibilidade concreta de estar influindo nas investigações.
Acrescente-se o receio de todos em relação ao representado, e a narrativa de ter perdido a arma de fogo utilizada no episódio, dificultando ainda mais o esclarecimento, já que a arma não foi apreendida pela Polícia Militar.
Por fim, e não menos importante, a própria postura da Câmara dos Vereadores, que até o presente momento não tomou qualquer providência concreta em relação à responsabilidade do Vereador, o que traduz indícios veementes de que em liberdade, coloca em xeque a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução: vez que, na prática, está autorizado a frequentar as dependências da Câmara e participar das sessões, constrangendo vítimas e testemunhas.
Ou seja, em liberdade e autorizado a participar das atividades ordinárias da Câmara, o representado potencializa o temor de vítimas e testemunhas, especialmente porque ainda pode estar na posse da mesma arma que empregou no episódio.
Estes são os fatos concretos que entendo autorizadores da decretação da prisão preventiva, sabendo que é medida de ultima ratio. Afinal, situações extremas exigem medidas extremas, na medida da proporcionalidade e necessidade.
Já em relação ao pedido de busca e apreensão, além de todos os argumentos expostos que se coadunam com a necessidade de localização da arma, acrescento que o representado ainda pode estar em poder de outras armas e munições e, caso esteja somente na posse daquele revólver, facilmente poderá intimidar vítimas e testemunhas do episódio.
Diante do exposto, decreto a prisão preventiva de Neiriberto Martins da Silva Erthal, acolhendo a representação da autoridade policial, em consonância com o Parquet. [...]”
Embora os impetrantes tentem dar tons de simples “ameaça” à imputação que recai sobre o paciente, afirmando que a vítima não o teme e declarou ser seu amigo, a simples inspeção ocular das imagens que instruem o inquérito policial – e que circularam no horário nobre dos canais televisivos por todo o País, além de invadir a rede mundial de computadores – autorizam concluir que o ato praticado por NEIRIBERTO constituiu-se, em tese, tentativa de homicídio, uma vez que sacou a arma, apontou-a e, segundo EDIMAR, puxou o gatilho dela por duas vezes, tudo motivado por desentendimentos de ordem política, é dotado de gravidade concreta que autoriza a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nesse sentido:
[...] 4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal). [...] (AgRg no HC 704.584/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022).
No tocante à conveniência da instrução criminal, salta aos olhos o procedimento adotado pela Polícia Militar de Querência, que se limitou a registrar ocorrência por “ameaça” e, diante da negativa de EDIMAR em representar contra NEIRIBERTO por tal delito, sequer o apresentou à autoridade policial.
Nesse ponto, como bem ressaltado pelo Promotor de Justiça que oficiou no inquérito, a patente do paciente – ainda que reformado – pode influenciar na apuração dos fatos, como já aparenta ter ocorrido com os milicianos que estavam presentes no plenário da Câmara dos Vereadores, vivenciaram os fatos e sequer apreenderam a arma, apesar de terem plenas condições de fazê-lo, de imediato, como mostram as imagens.
Outro aspecto que merece destaque é que, após ser interrogado pela autoridade policial, NEIRIBERTO evadiu-se do distrito da culpa, como bem destacado na decisão vergastada.
Registro que a prisão somente ocorreu na sexta-feira, dia 25/03/2022, na Capital do Estado, ou seja, distante quase 800km (oitocentos quilômetros) de Querência.
Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão liminar da ordem, razão pela qual a INDEFIRO.
Requisitem-se as informações necessárias ao juízo singular. Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de março de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.